Tribunal: TJPA
Processo: 0866989-89.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866989-89.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos elétricos sofridos por segurados da autora, tendo como fundamento a existência de nexo causal, a validade de laudo técnico unilateral, a desnecessidade de notificação administrativa prévia e a inaplicabilidade de excludentes de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à ausência de notificação administrativa prévia e sua relevância para a realização de vistoria técnica; (ii) à aplicação da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL; (iii) à apreciação das excludentes de responsabilidade civil; (iv) à inversão do ônus da prova à luz do art. 373, § 2º, do CPC; (v) à inaplicabilidade do CDC à seguradora sub-rogada, com base no Tema Repetitivo nº 1282/STJ; e (vi) à validade dos laudos técnicos unilaterais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente os principais pontos controvertidos, como a responsabilidade objetiva da concessionária, a suficiência do laudo técnico unilateral não impugnado, e a irrelevância da ausência de notificação administrativa prévia, afastando a existência de omissão relevante.

5.

A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL não foi mencionada nominalmente, mas os fundamentos adotados — centrados na responsabilidade civil objetiva e no fortuito interno — abrangem os aspectos regulatórios, de forma implícita, inexistindo omissão a ser sanada.

6.

A argumentação sobre excludentes de responsabilidade foi enfrentada com clareza, sendo reconhecida a natureza de fortuito interno das descargas elétricas, típicas da atividade da concessionária, o que afasta a exclusão de responsabilidade.

7.

A alegada inversão do ônus da prova não ocorreu, sendo reconhecido no acórdão que a seguradora sub-rogada, embora não detenha prerrogativas consumeristas, produziu prova técnica suficiente para demonstrar o nexo causal, o que atende ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

8.

A ausência de citação expressa ao Tema Repetitivo nº 1282/STJ não caracteriza omissão, pois o julgamento partiu do reconhecimento de que a seguradora não herda prerrogativas processuais do consumidor, enfrentando implicitamente a tese firmada pelo STJ.

9.

Laudos técnicos unilaterais foram considerados válidos pela ausência de impugnação técnica ou contraprova idônea, não havendo qualquer obscuridade ou omissão nesse ponto.

10.

Nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a apreciação fundamentada das questões essenciais para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; CPC, arts. 373, §2º, 489, §1º, IV, e 1.022; CC, art. 786; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1282; TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto B. Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024; STJ, Súmula 43.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e OS REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, constante do ID 28566256, assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NÃO OBRIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por ACE SEGURADORA S.A., condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.227,02, com acréscimos legais, em razão de danos elétricos suportados por segurados da autora em decorrência de sobrecarga na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia responde objetivamente por danos causados por oscilação elétrica; (ii) verificar se há nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados pelos segurados; (iii) avaliar a suficiência do laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora; e (iv) estabelecer se a ausência de notificação administrativa prévia impede o ajuizamento da ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, conforme o art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do CC, legitima a propositura de ação regressiva contra o causador do dano.

O laudo técnico juntado pela seguradora, elaborado por empresa especializada e não impugnado de forma técnica pela concessionária, demonstra que os danos decorreram de sobrecarga elétrica externa, caracterizando o nexo causal entre o evento danoso e a prestação defeituosa do serviço.

A ausência de notificação administrativa ou prévia reclamação à concessionária não constitui requisito para o ajuizamento da ação judicial, por se tratar de procedimento administrativo facultativo e não vinculante (art. 5º, XXXV, da CF/88; art. 786, §2º, do CC).

A alegação de força maior fundada em descarga elétrica não se sustenta, pois tal ocorrência integra os riscos inerentes à atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito interno), não se configurando excludente de responsabilidade.

A revelia da concessionária, somada à ausência de prova técnica contrária, reforça a validade dos elementos probatórios apresentados pela seguradora.

A correção monetária deve incidir desde a data do efetivo desembolso da indenização pela seguradora, conforme entendimento consolidado na Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de oscilações ou sobrecargas elétricas, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora sub-rogada tem legitimidade para ajuizar ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem notificação administrativa prévia.

Laudo técnico elaborado por empresa idônea e não refutado por contraprova é suficiente para demonstrar o nexo causal em ações regressivas por danos elétricos.

Descargas elétricas e oscilações de tensão constituem fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, e não afastam a responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, arts. 346, 349, 786 e §2º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto B. Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024; STJ, Súmula 43...”

Alega o embargante que o julgado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: (i) a ausência de notificação administrativa prévia e a consequente impossibilidade de vistoria técnica dos bens danificados; (ii) a aplicação da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL quanto ao procedimento regulatório; (iii) as excludentes de responsabilidade civil, como força maior (raios) e culpa de terceiros; (iv) a impossibilidade de inversão do ônus da prova, com base no art. 373, § 2º, do CPC, considerando a inaplicabilidade do CDC à seguradora sub-rogada; (v) o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1282 do STJ, segundo o qual a seguradora não herda as prerrogativas processuais do consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova; (vi) a alegada invalidade dos laudos técnicos unilaterais.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

O caso discutido refere-se a ação regressiva promovida pela seguradora sub-rogada (ACE Seguradora S/A) para reaver valores pagos em razão de danos elétricos, supostamente ocasionados por falha no fornecimento de energia elétrica, sendo a concessionária EQUATORIAL PARÁ a demandada. A discussão girou em torno da existência de nexo causal, validade da prova técnica apresentada, necessidade ou não de procedimento administrativo prévio e eventual ocorrência de excludentes de responsabilidade.

O acórdão embargado foi no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária, a suficiência da prova pericial unilateral apresentada, a desnecessidade de notificação administrativa prévia, bem como a inaplicabilidade de excludentes de responsabilidade, por ausência de prova eficaz em sentido contrário. O julgado baseou-se em dispositivos constitucionais (art. 37, §6º), consumeristas (art. 14 do CDC), e civis (arts. 786 do CC), além de jurisprudência consolidada do TJPA e STJ.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido deve ser rejeitado.

De fato, conforme se observa, os embargos não identificam omissões reais, mas pretendem a rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível nesta via processual (art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC).

Especificamente:

A alegação de omissão quanto à Resolução 1000/2021 da ANEEL não procede. A jurisprudência aplicável e a fundamentação adotada no acórdão – centradas na responsabilidade objetiva, no fortuito interno e na suficiência da prova apresentada – abrangem os temas regulatórios, ainda que a norma infralegal não tenha sido nominalmente mencionada.

A existência de excludente de responsabilidade (força maior) foi expressamente rechaçada, com base na qualificação da descarga elétrica como fortuito interno, típico da atividade desenvolvida pela concessionária.

A ausência de notificação prévia ou processo administrativo foi objeto de análise explícita, sendo considerado procedimento facultativo, o que afasta qualquer omissão.

A validade dos laudos técnicos unilaterais foi reconhecida, destacando-se a ausência de impugnação técnica ou contraprova por parte da embargante.

Quanto ao Tema Repetitivo nº 1282/STJ, ainda que não mencionado expressamente, o acórdão fundamentou-se em dispositivos legais e precedentes que deixam claro que a seguradora, mesmo sub-rogada, tem legitimidade ativa, mas não herda prerrogativas processuais do consumidor. O julgamento partiu do pressuposto de que o ônus da prova permaneceu com a seguradora, que o satisfez por meio do laudo técnico.

Além disso, o voto apresenta
linha argumentativa coesa e compreensível
, não se podendo extrair obscuridade nem contradição interna, tampouco omissão de argumentos relevantes. Ressalte-se que, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador
não está obrigado a rebater todos os argumentos ponto a ponto
, bastando que enfrente os que sejam imprescindíveis à solução da lide — o que efetivamente ocorreu.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e os REJEITO, nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 21/10/2025